Tribunal: STF
Processo: Rcl 68425
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A e Gol Linhas Aéreas S/A (Atual Denominação de VRG Linhas Aéreas S/A, incorporadora de Gol Transportes Aéreos Ltda.), contra decisão proferida pela 62ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 0205200-94.2004.5.02.0062, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da determinação de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Narram as partes reclamantes que, no aludido processo, Silvestre Pereira da Silva promoveu reclamação trabalhista em desfavor Viação Vila Formosa Ltda., Transporte Urbano América do Sul Ltda., Transporte Coletivo São Judas Tadeu Ltda., Transporte Urbano São Judas Tadeu Ltda e São Paulo Transportes S/A, tendo sido a terceira e quarta reclamadas indicadas como pertencentes ao mesmo grupo econômico e a quinta reclamada como tomadora de serviços.



    Prosseguem discorrendo que, na fase de conhecimento, foi proferida sentença para condenar as referidas empresas, exceto a São Paulo Transportes S/A, ao pagamento de verbas trabalhistas, bem como que, na fase de execução, as partes reclamantes foram incluídas no polo passivo da demanda.



    Destacam que 



    “[e]stas Reclamantes foram incluídas na presente execução em 17/08/2012, em razão da juntada da cópia do despacho exarado nos autos do processo nº 2731/2003, o qual determinou a unificação das decisões que versavam contra a mesma empresa e determinou a inclusão destas Embargantes nas execuções (vide fls. 638/639 do PDF dos autos principais).”



    Relatam, ainda, que 



    “Em 04/10/2012 as Reclamantes se manifestaram requerendo sua exclusão do polo passivo da ação (fls. 685/704 do PDF dos autos principais), o que não foi conhecido por ausência da garantia do juízo (fl. 802 do PDF dos autos principais). 



    Em 29/04/2024 foi requerido pelas Reclamantes a suspensão da presente execução com relação a elas (vide fls. 985/986 do PDF dos autos principais), até o julgamento final do Tema 1232 pelo E. STF, nos termos da decisão de fl. 957 do PDF dos autos principais. 



    Ocorre que o D. Juízo da 62ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP negou o pedido de suspensão, sob a alegação de que as Reclamantes foram incluídas no polo passivo em razão do reconhecimento de sucessão empresarial apenas e que tal inclusão já teria transitado em julgado, em manifesta afronta à decisão proferida no RE 1.387.795/MG (Tema 1232), conforme decisão a seguir transcrita (fl. 987 dos autos em PDF dos autos principais)



    (...)



    Diante da contradição existente na decisão acima transcrita, foram opostos Embargos de Declaração pelas Reclamantes (fls. 990/997 do PDF dos autos principais), o qual está pendente de julgamento até a presente data.”



    Entendem, reportando-se à decisão proferida em 30/07/12, que



    “as Reclamantes foram incluídas por pertencerem ao grupo econômico denominado como “Grupo Constantino” e, também, sob o argumento de que ocorreu sucessão empresarial.



    Inobstante isto, o que deve ser considerado é que estas Reclamantes não participaram da fase de conhecimento. 



    O Reclamado não indicou sequer seus nomes quando da distribuição da ação para integrarem o polo passivo durante a fase de conhecimento, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, principalmente, quanto a formação de título executivo, situação fática esta que é utilizada por este E. Tribunal para justificar a suspensão nacional de todas as execuções. “



    Sustentam, assim, que



    “[o] processo principal tem estrita relação com a questão controvertida nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795, paradigma do Tema 1232 pendente de julgamento pelo E. STF, vez que as Reclamantes foram incluídas, na fase de execução, sem a sua manifestação prévia, o que está provado com a juntada na íntegra dos autos principais.”



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0205200-94.2004.5.02.0062 e, no mérito, a confirmação da providência até o julgamento final do Tema 1.232 da repercussão geral pelo STF.



    É o relatório. Decido.



    Compulsado os autos, verifico que as partes ora reclamante foram responsabilizadas nos autos do Processo nº 0205200-94.2004.5.02.0062, já em sede de execução, pelos seguintes fundamentos:



    “Considerando que a executada foi formada por empresas sucedidas administradas pelo Grupo Constantino (art. 2°, § 2° da CLT), conforme relatório da Procuradoria Federal da União, encartado nos autos nº 2731/2003, e que a empresa GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A, atual VRG LINHAS AÉREAS S/A. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A são também do Grupo, operou-se a sucessão de empresas para fins trabalhistas e a solidariedade, posto que a parte beneficiada por leilão judicial integra o mesmo grupo econômico da empresa leiloada, consoante inciso I. do §1°, do artigo 141 c/c o artigo 60 e parágrafo único da Lei 11.101/2005. 



    Determino as inclusões das empresas VRG LINHAS AÉREAS S/A — ÇNPJ 07.575.651/0001-59 / 4.020.028/0014-66 e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A como responsáveis solidárias pelo crédito do frequente nos presentes autos” (eDoc 7 - grifos nossos).



    Reportando-se a essa decisão, a autoridade reclamada proferiu o ato apontado como reclamado, que possui o seguinte teor:



    “Petição de ID.c28d0c2. Indefiro o requerido. A decisão proferida no RE 1387795 - Tema 1232 de Repercussão Geral (DJE 26/05/2023), suspendeu a tramitação de execuções que discutem o reconhecimento de grupo econômico e inclusão no polo passivo de pessoa jurídica que não participou da fase de conhecimento. Não é o caso do feito, uma vez que na decisão proferida em 30/07/2012 (ID. a5bdae5 - Pág. 37), as empresas VRG LINHAS AÉREAS e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A foram incluídas no polo passivo em razão do reconhecimento de sucessão empresarial. 



    Ainda que assim não fosse, a determinação de inclusão da executada no polo passivo da execução foi acobertada pelo manto da coisa julgada, não havendo, pois, falar-se no sobrestamento determinado pelo STF.” (grifo nosso)



    A pretensão da presente reclamatória reside no pleito de suspensão do trâmite do Processo nº 0205200-94.2004.5.02.0062 com fundamento na ordem de sobrestamento por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 RG), mediante o qual submetida à sistemática da repercussão geral a seguinte temática:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Em outras palavras, não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento e incluída no polo passivo em razão de integrar grupo econômico ao qual pertence também a executada ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    Não se extrai, da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG (Tema nº 1.232 da RG), o distinguishing feito pela autoridade reclamada com fundamento na coisa julgada para negar o pedido de sobrestamento. Entendo que eventual isenção sob o escólio do prévio contraditório tem o condão de fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretendeu afastar com a decisão paradigma.



    Isso porque, com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.387.795-RG – Tema nº 1.232), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica, devendo, assim, aguardar pronunciamento definitivo do STF sobre o mérito do direito controvertido no representativo da controvérsia para, após, concretizar a tese de observância obrigatória conforme diretrizes consubstanciadas na tese.



    Outrossim, da decisão da Justiça do Trabalho que decidiu pela inclusão das ora reclamantes no polo passivo do Processo nº 0205200-94.2004.5.02.0062, já em fase de execução, destaco que:



    i) a existência de sucessão empresarial é evidenciada em relação à “executada”, no trecho que afirma que “a executada foi formada por empresas sucedidas administradas pelo Grupo Constantino” (grifo nosso);



    ii) quanto às partes ora reclamantes, sua inclusão no polo passivo do processo, já em fase de execução, está justificada no fato de pertencerem ao “Grupo Constantino”, conforme se extrai da seguinte fundamentação:



    “a executada foi formada por empresas sucedidas administradas pelo Grupo Constantino (art. 2°, § 2° da CLT) [...] e que a empresa GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A, atual VRG LINHAS AÉREAS S/A. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A são também do Grupo [...]”



    Dessa perspectiva, entendo que a decisão reclamada, ao indeferir o sobrestamento da execução em face das sociedades empresárias ora reclamantes, desrespeitou a eficácia da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para determinar que a execução do Processo nº 0205200-94.2004.5.02.0062 contra as sociedades empresárias ora reclamantes fique sobrestada no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente